Tribunal: TJDFT
Processo: 0005362-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005362-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HUGO SANTOS FERNANDES, MARIA EDUARDA DE SOUSA BALBINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 58483072. Sendo assim, concedo aos apelantes mais 10 (dez) dias para o oferecimento das razões de apelação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora